Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FUGA DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS - FALTA GRAVE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PAD – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – SUFICIÊNCIA - REPERCUSSÃO GERAL, TESE 941, DO STF – JUSTIFICATIVA IMPRESTÁVEL – ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal diz respeito à conclusão de procedimento administrativo disciplinar, não podendo ser confundido com o prazo prescricional para o reconhecimento da falta, que é de 03 (três) anos, segundo iterativa jurisprudência. (Acórdão 1345731)
2. “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (Repercussão Geral, tese no 941, do STF)
3. Demonstrado nos autos que o apenado, agraciado com benefícios externos enquanto cumpria a sua pena em regime semiaberto, não retornou para a unidade prisional como lhe competia fazer, não tendo apresentado justificativa idônea para tanto, resta devidamente configurada a falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, em face do abandono do cumprimento da reprimenda, sendo incabível falar-se, portanto, em absolvição quanto à prática da infração disciplinar. (Acórdão 1198896)
4. Recurso conhecido e desprovido.